Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731112-08.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONAS FRANCISCO DE SOUZA CLAUDINO IMPETRANTE: WILLIAM SANTOS GONCALVES, RENATA CRISTINA FELIX TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. F. D. S. C., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF. Em breve resumo, afirmam os impetrantes que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 08/08/2022, em audiência de custódia, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher. O pedido de revogação da prisão foi indeferido. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação, configurando antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Asseveram ser cabível que o paciente responda ao processo em liberdade, haja vista possuir trabalho fixo, sem antecedentes criminais. O processo de origem é o único em sua vida, além de ser pai de uma filha com aproximadamente um ano de idade. Aduzem não haver nos autos elementos suficientes que possam demonstrar que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade, sendo cabível, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas. Apontam excesso de prazo na prisão, haja vista que o paciente está preso há 38 dias, sem que tenha sido designada audiência. Além disso, ainda que condenado, as penas mínimas dos delitos seriam de prisão simples ou detenção que variam de 15 dias a 3 meses. Colacionam diversos precedentes. Requerem, assim, em sede liminar, a concessão da liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os Impetrantes não instruíram os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a determinação da segregação do paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator